Tribunal: STF
Processo: ARE 1566294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LOTEAMENTO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM SENTIDO DESFAVORÁVEL À AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo, o Poder Judiciário somente pode reavaliar o mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade – o que não restou demonstrado no caso concreto.



    2. O parecer técnico contrário à Autorização de Supressão de Vegetação Nativa está fundamentado no art. 225 da Constituição Federal e nas normas municipais vigentes, especialmente na Lei Complementar n. 184/2011 (Plano Diretor de Arborização Urbana), na Lei Complementar n. 341/2018 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande); e, subsidiariamente, na Lei n. 12.651/2012 – não havendo falar-se em ilegalidade.



    3. A alegação de violação ao princípio da impessoalidade, pelo fato de o parecer técnico ter sido emitido pela mesma autoridade ambiental responsável pelo parecer anterior, não encontra respaldo legal, uma vez que não existe norma que determine a revisão por outro órgão, singular ou colegiado, em situações de novo parecer técnico.



    4. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pelo contrário: observa-se que a área onde a Apelante pretende executar o seu empreendimento abriga remanescente de vegetação nativa de formação florestal, localizada nos domínios de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável – o Parecer Técnico n. 037/2023/GFAV-ARR foi pautado no objetivo de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito constitucionalmente assegurado à coletividade (CF, art. 225).



    Sempre à luz dessa norma constitucional, vê-se que o referido parecer está expressamente amparado na Lei Complementar n. 184/2011 (Plano Diretor de Arborização Urbana), especialmente no seu art. 23; na Lei Complementar n. 341/2018 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande), no seu art. 41 e ss.; e, subsidiariamente, na Lei n. 12.651/2012.



    E das normas supra referidas, extrai-se a conclusão de que a Autorização de Supressão de Vegetação Nativa reveste-se de discricionariedade administrativa, ficando a critério do órgão ambiental municipal. Portanto, não há direito subjetivo à supressão na forma pretendida pela Apelante. [...]



    Nesse sentido, nota-se que o primitivo documento de fls. 39 e ss. já ressalvava que a prática dos atos relativos ao loteamento não incluía os de instalação e operação, situação mantida quando da emissão do documento de fl. 133, in verbis: [...]



    Tendo isso como cenário de fundo, depreende-se do parecer técnico em testilha, especialmente do trecho de fl. 200, que foram identificados conflitos conceituais e inconsistências entre o texto legal da LC n. 341/2018 e os seus anexos 15.1 e 15.2, sendo de notório conhecimento público a necessidade de revisão do enquadramento da área no Plano Diretor.



    Sobressai incontroverso dos autos que a área em que a Apelante pretende o loteamento está inserida integralmente na Zona de Controle da Expansão Urbana (ZCEU), conforme verificado no Mapa de Zoneamento da APA do Lajeado, sendo solicitado pela Auditoria Fiscal do Meio Ambiente, todavia, a revisão do enquadramento desta área como Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA-2).



    Essa discrepância de conceitos verificada entre o conteúdo legal da LC n. 341/2018 e os seus anexos 15.1 e 15.2; e o fato de que a área objeto do empreendimento encontra-se dentro da ZCEU não são suficientes para afastar a conclusão de que ela se trata de uma Zona de Especial Interesse Ambiental e tampouco consubstancia direito à Autorização de Supressão da Vegetação Nativa pretendida pela Apelante. [...]



    Consequentemente, tendo em vista a preponderância do interesse público e a submissão da implantação do loteamento ao cumprimento de diretrizes constitucionais, ambientais, e de controle da expansão urbana, dessume-se que não há segurança por ser observada sem que estejam esgotadas as demonstrações sobre o estrito cumprimento dos parâmetros legais. [....]



    De mais a mais, a apelante argumenta que, ao emitir o Parecer Técnico desfavorável nº 037/2023/GFAV-ARR (fls. 23-28), a Administração Pública infringiu o princípio da impessoalidade sob o argumento de que o pedido de supressão de vegetação foi submetido à análise da mesma autoridade em duas ocasiões, o que comprometeu a imparcialidade e a objetividade na avaliação do pedido.



    Tal tese também não prospera. A Apelante limitou-se à essa alegação abstrata, sem embasamento em elementos fáticos e legais. Nesse sentido, não há nenhuma norma de direito administrativo impondo que um segundo parecer técnico deva ser submetido a uma outra autoridade fiscal-ambiental ou mesmo a um colegiado.



    Por essas razões, dessume-se que o Parecer Técnico n. 037/2023/GFAV-ARR não infringiu os princípios da legalidade e da impessoalidade; e tampouco o direito de propriedade da Apelante, não havendo falar-se em direito líquido e certo a subsidiar a concessão da segurança pretendida.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente